Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ADOLFO GONCALVES JORCELINO - CPF: 403.011.091-68 (EMBARGADO), ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS - CPF: 205.576.801-82 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), RAQUELINE EGIDIO DE PAULA NASCENTE JORCELINO - CPF: 612.961.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que reconheceu a intempestividade dos aclaratórios manejados contra sentença que extinguiu a execução por abandono, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, ao reconhecer a ausência de intimação pessoal da parte autora como matéria de ordem pública, mas considerar sua análise prejudicada em razão da intempestividade dos embargos de declaração anteriores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há obscuridade ou contradição no acórdão que reconhece a relevância da matéria relativa à necessidade de intimação pessoal prévia à extinção por abandono (art. 485, § 1o, do CPC), mas considera prejudicada sua análise no momento processual atual em razão da intempestividade dos embargos declaratórios originários.

5. A intempestividade dos embargos de declaração opostos contra sentença extintiva impede a análise de nulidade processual em sede de agravo de instrumento, devendo a matéria ser discutida em eventual recurso de apelação tempestivamente interposto.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 1o; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1021691-70.2023.8.11.0000, interposto em ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0001685-05.2006.8.11.0049), manteve a decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (cf. id. n° 318848375).

Em suas razões, o embargante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade dos aclaratórios, destacando que o acórdão embargado contém obscuridade e contradição ao desconsiderar nulidade de ordem pública consistente na ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, em afronta ao disposto no art. 485, §1o, do CPC e à Súmula no 240 do STJ.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2.167.457/MT, reconheceu omissão no acórdão anterior e determinou o retorno dos autos para que esta Corte apreciasse a nulidade absoluta decorrente da falta de intimação pessoal, matéria reconhecível de ofício e insuscetível de preclusão. Alega, contudo, que o colegiado, ao julgar o agravo de instrumento, ainda que tenha reconhecido a necessidade de intimação pessoal, manteve a decisão extintiva com base na intempestividade recursal, o que, segundo afirma, revela contradição insanável.

Defende que a ausência de intimação pessoal constitui vício processual de natureza absoluta, cuja constatação impõe o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva, independentemente do decurso de prazo ou do não conhecimento de recursos anteriores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão que extinguiu o feito e desprovido o agravo de instrumento, restabelecendo-se o prosseguimento da execução (cf. id. n° 319966887).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 321379854, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, o embargante alega obscuridade e/ou contradição no acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriores, especificamente quanto ao reconhecimento da necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono (art. 485, § 1o, do CPC) e à aplicação da Súmula no 240 do STJ, mas que considerou tal discussão prejudicada em razão da intempestividade dos embargos declaratórios originários.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora a questão relativa à necessidade de intimação pessoal prévia à extinção por abandono constitua matéria de ordem pública, a intempestividade dos embargos de declaração opostos contra a sentença extintiva prejudica sua análise no momento processual atual.

Ainda, foi expresso ao consignar que "
a questão atinente à ausência de intimação pessoal prévia à extinção por abandono, embora relevante e de ordem pública, deverá ser necessariamente analisada em eventual recurso de apelação a ser interposto contra a sentença extintiva no juízo de origem, após o retorno dos autos ao status quo ante
".

Não há, portanto, obscuridade ou contradição no julgado, que foi claro ao estabelecer que a discussão sobre a regularidade da extinção por abandono está prejudicada no presente momento processual em razão da intempestividade dos embargos declaratórios, devendo ser oportunamente apreciada na via recursal adequada.

Quanto à alegada contradição com a decisão proferida no Recurso de Apelação no 0001685-05.2006.8.11.0049, também não se verifica qualquer inconsistência. Conforme se depreende da decisão juntada aos autos (cf. id. no 319968852), o não conhecimento da apelação decorreu justamente da sua intempestividade, considerando que os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos.

Tal entendimento está em perfeita consonância com o acórdão ora embargado, que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem e, consequentemente, a impossibilidade de análise da nulidade processual neste momento, remetendo a discussão para eventual recurso de apelação a ser tempestivamente interposto.

Importante ressaltar que o objeto do Agravo de Instrumento que originou o presente recurso era exclusivamente a análise da tempestividade dos embargos de declaração opostos contra a sentença extintiva, não abrangendo a discussão sobre a regularidade da intimação prévia à extinção por abandono.

Assim, o acórdão embargado, ao reconhecer a intempestividade dos embargos e remeter a discussão sobre a nulidade processual para a via recursal adequada, não incorreu em qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Ademais, a matéria relativa à necessidade de intimação pessoal prévia à extinção por abandono não foi objeto do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal sua discussão em sede de embargos de declaração.

Por fim, cumpre esclarecer que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado o retorno dos autos a este Tribunal para análise da questão relativa à necessidade de intimação pessoal prévia à extinção por abandono, tal determinação foi devidamente cumprida com a prolação do acórdão ora embargado, que reconheceu a relevância da matéria, mas considerou prejudicada sua análise no momento processual atual em razão da intempestividade dos embargos declaratórios originários.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025